Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de apelação em execução de título extrajudicial interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, após indeferir o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

2. A existência de título extrajudicial anterior não impede as partes de buscarem obtenção de título judicial (art. 785, do CPC), qual seja, a decisão homologatória de autocomposição (art. 515, III, do CPC), mesmo porque, houve alteração do quantum devido, ante os novos valores negociados e as condições de pagamento estabelecidas.

3. Muito embora exista a previsão legal de sobrestamento do feito durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não consta no pacto celebrado entre as partes pedido expresso de suspensão do processo. Contudo, com o advento do parcelamento da dívida, o sobrestamento do feito mostra-se como consectário lógico da transação pactuada até o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.